Tribunal: TJDFT
Processo: 0735129-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735129-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, FERNANDO ROCHA LUCK, ALINE DE PAULA PINHO, AMERICA GUIMARAES DE PAULA, ELIANE DE PAULA COSTA, JANE APARECIDA DE PAULA, LUCIENE DE PAULA LEAO, SOLANGE DE PAULA DA SILVA, ROSILEIDE ASSIS DE PAULA, ROSILENE MANGUEIRA ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA OMISSA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406, CC. SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PREJUDICADO RECURSO DA RÉ UNIÃO ALTERNATIVA. 1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda manteve contrato de correspondência com as empresas IEX Agência De Viagens e Turismo Ltda e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, do que resulta a legitimidade da primeira para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Constatada a omissão/contradição na sentença em relação a análise da responsabilidade das empresas corretoras de câmbio e suas correspondentes à época dos fatos, impõe-se sua reforma a fim de que, no mérito, seja apurada a responsabilidade de cada uma das corrés frente ao inadimplemento contratual apontado pela parte autora. 3. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 18 do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor. 4. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, durante a vigência do convênio firmado entre as empresas, observada a data da realização do negócio jurídico. 5. As corretoras de câmbio respondem solidariamente pelas operações efetuadas por suas correspondentes, porém deve ser observado o período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondente cambiário. Deste modo, a corretora de câmbio não pode responder por inadimplemento de obrigação referente a encomenda de moeda estrangeira realizada por empresa que não atuava como sua correspondente cambial à época da celebração do negócio. 6. O artigo 406 do Código Civil dispõe sobre os juros moratórios nas hipóteses de ausência de convenção, convenção sem taxa estipulada ou quando provenientes de determinação de lei. 7. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406, do Código Civil, corresponde à Taxa SELIC. 8. Recursos de apelação da parte autora e da ré B&amp;T conhecidos e parcialmente providos. Prejudicado o recurso da ré UNIÃO ALTERNATIVA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que não cabe a ela qualquer responsabilidade civil pelo inadimplemento de negócio jurídico nulo praticado pelas empresas IEX e J&amp;B, pois agiram elas, exclusivamente, em nome próprio e em benefício próprio. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella (OAB/RJ 65.986). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos do Código Civil indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.081.029/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento “tanto a Primeira quanto a Segunda Turma desta Corte Superior possuem orientação de que o reconhecimento do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015) pressupõe a oposição de Embargos de Declaração na origem sobre o ponto omisso já suscitado previamente, além da alegação e do reconhecimento, pelo STJ, de ofensa ao art. 1.022 do CPC suscitada nas razões do Recurso Especial, o que não ocorreu no caso em espécie.” (AgInt nos EREsp n. 1.874.491/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e reconheceu haver responsabilidade solidária, consignando que, além de ter sido demonstrada sua participação na cadeia de consumo, as empresas fazem parte do mesmo grupo de empreendimento, à luz da Teoria da Aparência. Diante desse contexto, modificar as conclusões alcançadas no acórdão recorrido exigiria o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, o que não é viável no âmbito do recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.290.343/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009